Tribunal: TJDFT
Processo: 0705057-61.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA INDICADA NA INICIAL. COMPATIBILIDADE COM AS AVARIAS PRODUZIDAS NOS VEÍCULOS. POSIÇÃO DE REPOUSO DOS VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CULPA COMPROVADA. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) dinâmica do acidente; (ii) responsabilidade civil pelo acidente de trânsito; e (iii) direito do autor à reparação de danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 76526951/76526954), defiro a gratuidade de justiça ao autor/recorrente.
4. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
5. Os danos causados e a posição de repouso dos veículos, não impugnada pelo réu (art. 341, do CPC), são compatíveis com a dinâmica do acidente de trânsito indicada na inicial.
6. Segundo o contexto probatório, a tese de defesa é inconsistente, porquanto ao permanecer atrás do veículo do réu, em situação de repouso, evidencia-se que o veículo do autor já trafegava à direita da via de trânsito, descartando a hipótese de manobra abrupta de conversão à direita realizada pelo autor, já que as avarias no veículo do autor foram produzidas na parte lateral esquerda do veículo, enquanto as avarias no veículo do réu foram produzidas na parte frontal direita (ID 76299737). Aliás, ao argumentar na contestação que "a colisão foi um mero infortúnio de trânsito, em uma via com má sinalização, no trecho mal iluminado", o réu admite a possibilidade de não ter visto o veículo do autor, que trafegava na faixa da direta da via pública, nela permanecendo na situação de repouso (ID 76305509).
7. Evidenciada a culpa do réu pelo evento danoso e não comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), deve ser assegurada a reparação dos danos causados. Inteligência do art. 186, do CC.
8. O autor comprovou, de forma satisfatória, os custos do conserto de seu veículo, segundo o orçamento exibido (ID 76299738). Com efeito, no orçamento foram especificados as peças, os serviços e os respectivos valores, compatíveis com as avarias causadas no veículo, decorrentes da colisão, prova que é considerada idônea, ainda que não acompanhada de nota fiscal ou recibo, desde que guarde correlação com a colisão (Acórdão 1331036, 07021821020188070003, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 14/4/2021, DJE 20/4/2021).
9. Outrossim, o réu não apresentou contraprova ao orçamento que instruiu o processo, deixando de infirmar ou desconstituir o documento e/ou a extensão dos danos suportados pelo autor.
10. No tocante aos danos morais decorrentes de acidente de trânsito, segundo o Superior Tribunal de Justiça “a indenização por danos morais somente é devida quando, em exame casuístico, o magistrado conclui haver sido ultrapassado o mero aborrecimento e atingido substancialmente um dos direitos da personalidade da vítima do evento” (STJ, REsp 1512001/SP, 2012/0015869-2, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.4.2021). O argumento do autor, no sentido de que é motorista de aplicativo e o seu veículo é utilizado como instrumento de trabalho, por si só, não viola atributos de sua personalidade, passíveis de indenização, visto que não demonstrados desdobramentos negativos extraordinários. No mesmo sentido: Acórdão 1983039, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenar o réu a pagar ao autor indenização por danos materiais, no valor de R$4.280,51 (quatro mil e duzentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos), com incidência da SELIC para fins de correção monetária e compensação da mora, desde a data do evento danoso, em 12/06/2025 (STJ, súmula 54).
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. O juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor, para fins de interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. Observados os critérios legais estabelecidos, arbitro em R$600,00 (seiscentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo do autor. A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 99, § 3o, 373, II.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1512001/SP, 2012/0015869-2, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.4.2021, TJDFT, Acórdão 1331036, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 14/4/2021, DJE 20/4/2021, Acórdão 1983039, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.